Tribunal: TJBA
Processo: 8000219-55.2019.8.05.0078
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão julgador: JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-25
Data de publicação: 2025-09-25

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000219-55.2019.8.05.0078

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: GISMARIA NOBRE DE SANTANA

Advogado(s)
:
LEANDRO D OLIVEIRA RAMOS

APELADO: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

ACORDÃO

Ementa: Apelação
C
ível. Direito Constitucional. Apelação Cível. Responsabilidade Civil
d
o Estado. Omissão
d
e atendimento
m
édico
e
m
m
aternidade
p
ública. Falecimento
f
etal. Dano Moral. Configurado. Sentença reformada. Recurso
conhecido e p
rovido.

I. Caso em Exame

1. Apelação Cível interposta contra sentença que julgou improcedente pedido de indenização por danos morais contra o Estado da Bahia, em razão de suposta omissão de atendimento médico nas Maternidades Magalhães Neto e Roberto Santos, resultando no falecimento de um dos fetos da apelante. A autora afirma que, após complicações na gestação, buscou assistência nas unidades de saúde públicas, onde sofreu longa espera sem atendimento efetivo, sendo posteriormente encaminhada para hospital em Pernambuco, onde ocorreu o parto e constatou-se o óbito do feto.

II. Questão em discussão

2.
O cerne da controvérsia posta a desate reside em definir se a omissão de atendimento médico adequado por parte das maternidades públicas configura responsabilidade civil do Estado, bem como, estabelecer se a referida omissão acarreta dever de indenização por danos morais à apelante, em razão do abalo psíquico decorrente do óbito fetal.

III. Razões de decidir

4. A responsabilidade civil do Estado, no caso de omissão de atendimento médico, exige a demonstração de nexo causal entre a inação estatal e o dano sofrido pela parte interessada, conforme previsto no art. 37, §6º, da Constituição Federal e no art. 43 do Código Civil.

5. O direito à saúde é garantido pelo art. 196 da Constituição Federal, o qual impõe ao Estado o dever de prover assistência médica adequada e oportuna, integrando o núcleo essencial dos direitos fundamentais.

6. A demora no atendimento configurou omissão específica, evidenciando culpa estatal, ao suprimir a chance de melhor evolução no quadro da apelante e potencializando o risco ao feto, não obstante a impossibilidade de assegurar que o atendimento imediato teria evitado o óbito.

7. A perda de um filho, especialmente no contexto de omissão estatal, gera profundo abalo emocional à gestante, configurando dano moral passível de indenização, conforme entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça (STJ).

8. A fixação da indenização por dano moral deve observar os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, a fim de compensar a vítima pelo sofrimento experimentado e desestimular a reincidência da conduta omissiva pelo ente público.

IV. Dispositivo e tese

9
. Recurso conhecido e provido para condenar o Estado da Bahia
ao pagamento de indenização por danos morais a autora, em razão do não atendimento adequado a apelante resultando em complicações no parto e consequente óbito do feto.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Recurso de Apelação sob o
nº
8000219-55.2019.8.05.0078
, em que é a
pelante

GISMARIA NOBRE DE SANTANA

e a
pelado
ESTADO DA BAHIA
.

Acordam

os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em conhecer e
DAR
PROVIMENTO

ao recurso,

nos termos do voto do Relator
.